Tribunal: TJMT
Processo: 1007916-45.2024.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007916-45.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Não padronizado]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ISABETE MARIA CAOVILLA - CPF: 638.342.949-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), ISABETE MARIA CAOVILLA - CPF: 638.342.949-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO AO MUNICÍPIO. MEDICAMENTOS DE BAIXO CUSTO. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Sorriso contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido em Ação Civil Pública, determinando o fornecimento dos medicamentos
Dapaglifozina
,
Levotiroxina
e
Valsartana
à paciente portadora de hipertensão arterial e doença renal crônica.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em determinar: (i) a responsabilidade do Município no fornecimento dos medicamentos pleiteados; e (
ii
) a aplicabilidade da reserva do possível como justificativa para o não fornecimento dos medicamentos.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamentos é matéria pacificada, conforme Tema 793 do STF, especialmente em casos de medicamentos de baixa complexidade.

4. A alegação genérica de insuficiência orçamentária, sem demonstração concreta da incapacidade financeira, não é suficiente para afastar a obrigação constitucional de fornecimento de medicamentos.

5. O direcionamento inicial ao Município se mostra adequado quando os medicamentos são de baixa complexidade e custo, em respeito às diretrizes de descentralização do SUS.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O direcionamento da obrigação ao Município é adequado quando os medicamentos são de baixa complexidade, sem prejuízo da responsabilidade solidária. 2. A reserva do possível não pode ser invocada genericamente para afastar o dever constitucional de fornecimento de medicamentos."

________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6o e 196; Lei 8.080/90, art. 7o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; STF, RE 855178, Rel. Min. Luiz Fux.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Sorriso contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Civil Pública de Preceito Cominatório com Pedido de Liminar no 1007916-45.2024.8.11.0002, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em favor da paciente
Isabete
Maria
Caovilla

Kaiber
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, confirmo a medida liminar (Id. 148298669) e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
.

Nos termos do Tema 793 do STF, DIRECIONO o cumprimento inicial ao MUNICÍPIO DE SORRISO, devendo providenciar no prazo de 10 (dez) dias, a entrega dos medicamentos
Dapaglifozina
10mg,
Levotiroxina
125mg E
Valsartana
160mg, em favor da parte autora para uso de acordo com a prescrição médica (id. 143110297).

(...)
”
.

Na origem, a ação foi ajuizada com o objetivo de assegurar o fornecimento de medicamentos essenciais ao tratamento da saúde da paciente, que sofre de condições médicas graves, como hipertensão arterial, doença renal crônica e outras patologias devidamente comprovadas por prescrição médica. O juízo de origem entendeu pela solidariedade entre os entes federativos e direcionou o cumprimento inicial ao Município de Sorriso.

Inconformado,
o Município de Sorriso alega que não é responsável pelo fornecimento dos medicamentos solicitados, considerando que eles não constam na lista da assistência básica de sua competência
.

Aduz ainda que a obrigação de fornecimento deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, pois os medicamentos pleiteados seriam de alto custo.

E, por fim, afirma que a sentença viola o princípio da reserva do possível e onera excessivamente os recursos municipais, já que o município não dispõe de meios financeiros suficientes para o cumprimento.

Dessa forma,
pleiteia a reforma da sentença para que seja excluída sua responsabilidade pelo fornecimento dos medicamentos ou, subsidiariamente, que o cumprimento da obrigação seja direcionado ao Estado de Mato Grosso.

Em Id
s
. 237539155
e 237539156
o Estado de Mato Grosso
e o
Munistério
Público Estadual, respectivamente,
apresent
aram suas
contrarrazões
na qual requer
em
o desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é
pelo
desprovimento d
o
recurso

(
I
d.

249585684
)
.

Isento de custas (Id.
237959681
).

É o relatório.

Desembargador
J
OSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, verifico que o recurso de apelação interposto preenche os requisitos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, razão pela qual conheço do recurso.

Conforme relatado,
trata-se de
recurso de apelação interposto
pelo Município de Sorriso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Civil Pública de Preceito Cominatório com Pedido de Liminar no 1007916-45.2024.8.11.0002, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em favor da paciente
Isabete
Maria
Caovilla

Kaiber
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial condenando os requeridos a
o fornecimento dos medicamentos

Dapaglifozina 10mg,
Levotiroxina
125mg E
Valsartana
160mg, direcionando a obrigação primariamente ao Município de Sorriso.

A
parte
Apelante

s
ustenta que
não é
responsável
pelo fornecimento dos medicamentos solicitados, considerando que eles não constam na lista da assistência básica de sua competência
, devendo a obrigação ser direcionada ao Estado de Mato Grosso.

Entretanto,
o recurso interposto
não merece acolhida, conforme será exposto.

A Constituição Federal estabelece no artigo 196
que a saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que promovam a redução do risco de doenças e assegurem o acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários à sua promoção, proteção e recuperação. O termo "Estado", na acepção constitucional, abrange os entes federativos (União, Estados, Municípios e Distrito Federal), cada qual com responsabilidades concorrentes e solidárias.

O Sistema Único de Saúde (SUS), regulamentado pela Lei no 8.080/1990, reforça a integração dos entes federativos em uma estrutura descentralizada, regionalizada e hierarquizada. A solidariedade entre os entes na prestação de serviços de saúde não exime nenhum deles de sua responsabilidade. O art. 198, inciso I
, da Constituição Federal, determina que as ações e serviços de saúde sejam organizados de forma descentralizada, com direção única em cada esfera de governo, mas assegurando o dever comum de prover o atendimento à população.

No caso em análise, não se discute que os medicamentos pleiteados são indispensáveis à manutenção da saúde e da qualidade de vida da paciente, que padece de condições médicas graves, como hipertensão arterial, doença renal crônica e dislipidemia, conforme demonstrado nos autos. Tampouco se questiona o fato de que o direito à saúde, essencial para a dignidade humana, é uma obrigação irrenunciável dos entes federativos.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793
, consolidou o entendimento de que os entes federativos, em razão da competência comum para assegurar o direito à saúde (art. 23, inciso II, da CF/88), são solidariamente responsáveis pelas demandas prestacionais de saúde. O julgamento fixou a seguinte tese:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Portanto, cabe ao ente acionado atender diretamente à demanda do cidadão, independentemente de eventual divisão administrativa entre os gestores do SUS. O direcionamento do cumprimento de uma obrigação pode ser ajustado entre os entes federativos, mas tal organização interna não pode ser oposta ao paciente como obstáculo ao exercício de seu direito fundamental à saúde. Eventual compensação financeira ou administrativa deve ser discutida internamente entre os entes.

É importante salientar que o entendimento do STF busca proteger o cidadão, que não pode ser prejudicado por divergências entre os entes públicos quanto à divisão de responsabilidades. A solidariedade, portanto, constitui uma garantia de eficácia do direito à saúde, permitindo que o cidadão possa demandar qualquer um dos entes federativos para o cumprimento da obrigação.

No caso concreto, a solidariedade impõe que o Município de Sorriso, como ente federativo integrante do SUS, cumpra sua obrigação de fornecer os medicamentos solicitados, sem prejuízo de discutir eventual ressarcimento com o Estado de Mato Grosso, caso entenda cabível. A pretensão do apelante de se eximir da responsabilidade não encontra respaldo no ordenamento jurídico ou na jurisprudência consolidada.

Além disso, o fornecimento de medicamentos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) obedece a uma estrutura de descentralização das competências, conforme previsto na Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.508/2011. A organização hierarquizada do SUS atribui aos entes federativos responsabilidades específicas, com divisão de encargos financeiros e administrativos por pactuação nas Comissões
Intergestores
.

No caso em análise, os medicamentos requeridos pela paciente –
Dapaglifozina
10mg,
Levotiroxina
125mg e
Valsartana
160mg – são prescritos para o tratamento de hipertensão arterial, dislipidemia, e outras condições clínicas comprovadas nos autos. Tais medicamentos, contudo, não se enquadram como de alto custo ou de alta complexidade. O custo total do tratamento, avaliado pelo juízo de origem, corresponde a uma média
semestral
de R$ 668,64
(seiscentos e sessenta e oito reais e sessenta e quatro centavos),
o que caracteriza medicamentos de baixo custo
.

De acordo com as normas que regem o SUS, medicamentos de baixo custo pertencem ao escopo da Assistência Farmacêutica Básica, de responsabilidade primária dos Municípios. Este entendimento foi consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente no Tema 793
, e reafirmado em decisões das Cortes Superiores, as quais destacam que o custo dos medicamentos e sua classificação quanto à complexidade são fatores determinantes para o direcionamento do cumprimento da obrigação.

Ademais, o Município de Sorriso, na condição de gestor do SUS em sua localidade, não trouxe aos autos qualquer prova que evidencie a impossibilidade de arcar com os custos do fornecimento dos medicamentos. Como destacado pelo Ministério Público e pela Procuradoria-Geral de Justiça, inexiste elemento capaz de demonstrar que a aquisição dos medicamentos em questão causaria impacto financeiro significativo à administração municipal, especialmente considerando o baixo custo envolvido.

A tentativa de transferir a responsabilidade ao Estado de Mato Grosso sob o argumento de divisão administrativa de competências também não prospera. A jurisprudência
dessa e. Câmara é
pacífica sobre o tema enfatiza que as pactuações administrativas entre os entes federativos não podem ser opostas ao cidadão, sendo eventual compensação um tema de ordem interna entre os gestores do SUS
, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO À SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA ANTECIPADA - TRANSFERÊNCIA MÉDICA DE URGÊNCIA - TRATAMENTO ESPECIALIZADO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTATAL - NÃO COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE ALTO CUSTO OU ALTA COMPLEXIDADE - REPERCUSSÃO GERAL NO STF - REQUISITOS ART. 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isolada ou conjuntamente. 2.
Ainda de acordo com o entendimento assentado pela Suprema Corte, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de
repartição
de competências, cabendo ao Estado a responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade. 3. Não comprovado ser o caso de alta complexidade ou alto custo, deve ser mantida a responsabilidade solidária
. 4. A tutela de urgência será concedida quando comprovada a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, ou seja, quando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
úil
do processo. 5. Recurso não provido. (N.U 1000987-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e
Coletivo
, Julgado em 13/05/2024,
Publicado
no DJE 21/05/2024)
[
g.n
.]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO MÉDICO –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU – LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA
– AUSÊNCIA DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTATAL PELO JUÍZO A QUO – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – DIREITO À SAÚDE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isolada ou conjuntamente. 2. Ainda de acordo com o entendimento assentado pela Suprema Corte, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, cabendo ao Estado a responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade. 3.
Não comprovado ser o caso de alta complexidade ou alto custo, deve ser mantida a responsabilidade solidária
. 4. Recurso não provido. (N.U 1001340-31.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2024,
Publicado
no DJE 24/04/2024) [
g.n
.]

Portanto, a sentença de origem, ao direcionar o cumprimento da obrigação ao Município de Sorriso, encontra-se em total conformidade com o ordenamento jurídico e a jurisprudência consolidada, considerando que
o
s medicamentos solicitados são de baixo custo e estão no âmbito da assistência farmacêutica básica
e que o
Município de Sorriso é o responsável direto pelo fornecimento, conforme pactuação estabelecida no SUS e as diretrizes da descentralização
.

Ressalta-se ainda que e
ventuais ajustes ou compensações financeiras entre os entes não podem recair sobre o cidadão, que tem o direito de obter o tratamento prescrito.

Dessa forma, os argumentos apresentados pelo apelante quanto à competência para o fornecimento dos medicamentos não se sustentam, devendo a sentença ser integralmente mantida.

Quanto o
argumento
da reserva do possível, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a alegação genérica de insuficiência orçamentária não pode servir de pretexto para eximir o ente federativo de sua responsabilidade constitucional (RE 855178, rel. Min. Luiz Fux). O direito à saúde, como garantia fundamental, deve prevalecer, cabendo ao Município adotar medidas administrativas para cumprir a obrigação sem comprometer a prestação do serviço.

No caso, o Município não demonstrou de forma concreta a incapacidade financeira ou operacional de cumprir a obrigação fixada na sentença. Tampouco alegou situações excepcionais que pudessem justificar a revisão de sua responsabilidade solidária.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO ao recurso do Município de
Sorriso
,
mantendo-o
integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024